Tribunal: TJES
Processo: 0008274-73.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008274-73.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008274-73.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE E ISENÇÃO DE CUSTAS EM SEDE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FLÁVIO BATISTA contra sentença proferida nos autos do Processo nº 0008274-73.2014.8.08.0030, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando por sua redução, além da fixação de honorários e concessão de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional; (ii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça e da isenção de custas processuais na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente em razão da premeditação da conduta, revelando dolo intenso e maior reprovabilidade, conforme apurado nos autos.

Os antecedentes do réu, embora não caracterizem reincidência, contêm condenação criminal transitada em julgado, apta a justificar, de forma autônoma, o aumento da pena-base.

A conduta social foi negativada com base em depoimentos concretos colhidos nos autos, que descrevem o réu como indivíduo de periculosidade reconhecida na comunidade.

O motivo do crime, relacionado a vingança pessoal em favor de familiar, revela móvel torpe, abjeto e incompatível com a dignidade da vida humana, legitimando o acréscimo na dosimetria.

As circunstâncias do crime foram agravadas pela utilização de motocicleta como meio de facilitar a execução e a fuga, recurso que não se confunde com o tipo penal e agrava a ofensividade da conduta.

A presença de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, justifica plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A concessão de gratuidade da justiça e a isenção das custas processuais são matérias afetas ao juízo da execução penal, não competindo à instância recursal sua apreciação neste momento processual.

Diante da atuação da advogada dativa em favor do réu, é devida a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015 e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas com base nos elementos dos autos, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A premeditação da conduta, o motivo torpe, a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e o envolvimento de menor são elementos que justificam a majoração da pena-base por expressarem elevado grau de reprovabilidade.

A gratuidade da justiça e a isenção de custas processuais devem ser requeridas e decididas no juízo da execução penal.

É devida a fixação de honorários à advogada dativa nomeada para atuar no processo, conforme previsão do CPC e ato normativo estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B, § 2º; CPC, art. 85, §2º; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000252-51.2019.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 01/12/2021, DJES 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008274-73.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Flavio Batista
em face de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Processo nº 0008274-73.2014.8.08.0030), que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 , à pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial acusatória que o apelante, em conluio com um adolescente, de forma premeditada e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar-lhe a vida por meio de disparos de arma de fogo, além de ter corrompido o menor para a prática delitiva.

No recurso (fls. 353/360), a defesa busca a reforma da dosimetria, pugnando pela fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, dos motivos e das circunstâncias do crime foram valoradas de maneira equivocada. Requer, ademais, a fixação de honorários advocatícios e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (fls. 365/371), o Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e pleiteou o desprovimento do apelo, com a integral manutenção da sentença recorrida.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que a dosimetria da pena foi corretamente estabelecida e que as demais matérias devem ser indeferidas ou apreciadas no juízo da execução.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, fundamentou adequadamente os vetores estabelecidos no artigo 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente negativada. A premeditação do delito, evidenciada pelo fato de o réu e seu comparsa terem retornado à residência para se apossarem de arma de fogo após avistarem a vítima, demonstra intensidade de dolo que extrapola o tipo penal. Trata-se de ação refletida e planejada, a merecer maior censura.

Os
antecedentes
também foram valorados de forma escorreita. O apelante ostenta condenação criminal pretérita (autos nº 0001808-63.2014.8.08.0030) com trânsito em julgado, que, embora não caracterize reincidência, constitui fundamento idôneo para macular referida circunstância judicial, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No que tange à
conduta social
, a valoração negativa encontra amparo em elemento concreto dos autos. O depoimento da testemunha G.H.C. (mídia de fl. 102), que descreve o réu como indivíduo de índole perigosa e com envolvimento em atividades criminosas na comunidade, afasta a alegação de fundamentação genérica e justifica a exasperação.

Os
motivos do crime
igualmente desbordam da normalidade do tipo. A prática do delito com o fim de auxiliar o irmão em uma vingança contra desafeto revela móvel abjeto, que demonstra acentuado desvalor pela vida humana e justifica o incremento da pena-base.

Por fim, as
circunstâncias do crime
são concretamente desfavoráveis. O emprego de uma motocicleta como apoio logístico não é elemento inerente ao tipo penal, mas sim um
modus operandi
que maximizou as chances de êxito da empreitada criminosa e facilitou a fuga, garantindo maior probabilidade de impunidade. Tal fato denota maior gravidade da conduta.

Dessa forma, a existência de cinco vetores judiciais desfavoráveis, todos fundamentados em dados extraídos dos autos, impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

Assim, pela simples leitura da primeira fase da dosimetria penal aqui demonstrada, observa-se com clareza a idoneidade na fundamentação judicial, sendo certo que simples presença de uma circunstância judicial negativa, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida.

Sobre o assunto:

“
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena-base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a exasperação da pena-base no tocante aos ilícitos referenciados guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal avaliadas desfavoravelmente, que devem ser consideradas não somente pelas justificativas expostas pelo julgador, como também pelos fundamentos contidos no corpo da sentença e em todo o caderno processual”.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Drª. Maria da Penha Kapitzky Dias, OAB/ES nº 11.842, advogada nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)